Tribunal: TJDFT
Processo: 0725196-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão suscitada pela parte agravante quanto à impenhorabilidade de bem de família já foi devidamente analisada, estando, pois, acobertada pelo manto da preclusão.
2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão da impenhorabilidade do imóvel, esta resta acobertada pela preclusão. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.